Tribunal: STF
Processo: Rcl 91192
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ARE Nº 748.371/MT (TEMA RG Nº 660) E RE Nº 724.347/DF (TEMA RG Nº 671). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Wender da Silva Ramos, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo nº 5228077-28.2024.8.09.0051, sob alegada usurpação da competência do STF e descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento dos Temas nº 660 e nº 671 do ementário da Repercussão Geral (ARE nº 748.371/MT e RE nº 724.347/DF).

    2. A parte reclamante narra que, na origem, trata-se de ação proposta em face do Estado de Goiás, em que se busca a reclassificação e promoção do reclamante em razão de suposta preterição arbitrária. Informa que a situação foi analisada previamente pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás no Mandado de Segurança n° 5021924.92.2019.8.09.0000, ocasião em que se concedeu parcialmente a segurança, garantindo ao reclamante o acesso ao mencionado curso e às demais fases do certame.

    3. Expõe que, a despeito da decisão mencionada, o Tribunal de Justiça de Goiás indeferiu o pleito do reclamante. Revela que interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, sob argumento de ausência de Repercussão Geral, em conformidade com tese fixada no julgamento do ARE nº 748.371/MT (Tema RG nº 660). Noticia que interpôs agravo em recurso extraordinário, que não foi conhecido por tratar-se de recurso incabível.

    4. Alega, em síntese, que a decisão reclamada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal ao “exercer o controle da sistemática da repercussão geral e da correta incidência (ou não incidência) de teses vinculantes”. Sustenta que o Tribunal de Justiça de Goiás aplicou erroneamente a tese fixada no julgamento do Tema nº 660 do rol de Repercussão Geral (ARE nº 748.371/MT). Defende que o órgão reclamado inobservou decisão vinculante proferida pela Suprema Corte nos autos do RE nº 724.347/DF (Tema RG nº 671).

    5. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar as decisões reclamadas, dando-se provimento ao recurso extraordinário interposto. Subsidiariamente, pleiteia que, após a cassação das decisões reclamadas, seja determinada a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para que seja processado e julgado o recurso extraordinário. Pugna, ao fim, pela concessão de gratuidade de justiça.

É o relatório.
 
Decido.

    6. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás aplicou equivocadamente o Tema RG nº 660 (ARE nº 748.371/MT), ao caso concreto, negando incidência ao paradigma que, segundo o reclamante, se coaduna com a controvérsia (RE nº 724.347/DF, Tema RG nº 671). Transcrevo, por oportuno, as teses fixadas nos suscitados paradigmas:

Tema RG nº 660. Tese: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

Tema RG nº 671. Tese: “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.”

    10. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste de decisão proferida nos seguintes termos (e-doc. 19):

“Trata-se de agravo (art. 1.042 do CPC) interposto por WENDER DA SILVA RAMOS (mov. 88), em face da decisão lançada na mov. 83, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC, com supedâneo no posicionamento estampado no recurso representativo da controvérsia julgado pelo STF (Tema 660). Em suas razões, a parte agravante requer o provimento da insurgência, para o fim de conferir regular processamento ao recurso extraordinário.
(...)
Conforme é sabido, contra a decisão que analisa a admissibilidade de recursos constitucionais, aplicando entendimento firmado em regime de recurso repetitivo ou de repercussão geral, cabe o agravo interno (inteligência do art. 1.030, §2º, do CPC), sendo, portanto, erro grosseiro o manejo do agravo para as Cortes Superiores, previsto no art. 1.042 do CPC (cf. STF, Tribunal Pleno, ARE n. 1440949 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe-s/n de 03/04/2024[1]). 
No caso, por meio da decisão agravada, negou-se seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, com espeque em julgamento proferido pelo STF em sede de repercussão geral. Logo, a parte recorrente deveria ter manejado o agravo interno, conforme alhures explicitado. 
Destarte, o não conhecimento deste agravo é medida que se impõe. E não se fale em usurpação da competência das Cortes Superiores, pois é perfeitamente possível o não conhecimento de agravo do art. 1.042 do CPC pela Corte local quando incabível (cf. STF, 1ª T., Rcl n. 67.041 ED/ES, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe-s/n de 15/05/2024[2]; cf. STF, 2ª T., Rcl n. 58.159 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe-s/n de 24/01/2024[3]). 
Isto posto, deixo de conhecer do agravo, porque incabível.”

    11. Nos termos do art. 988, §  5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

    12. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR/RJ (DJe 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

    13. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).

    14. No presente caso, uma vez que o recurso extraordinário teve seguimento negado com fundamento no Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral (ARE nº 748.371/MT) (e-doc. 20) e que, em face da referida decisão o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) (e-doc. 19), não vislumbro a possibilidade de afastamento da pecha de “erro grosseiro”, inviabilizadora da aplicação do princípio da fungibilidade – imputada ao recurso incabível —, para o fim de considerar atendido o requisito do esgotamento das vias ordinárias.

    15. Assim, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso cabível. Nesse sentido:

"RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." 
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j.24/10/2022, p. 07/11/2022).
 
"Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." 
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022).

    16. Ademais, o exame detido dos autos evidencia que, diferentemente do que sustenta o reclamante, a autoridade reclamada não agiu em desrespeito à jurisprudência dominante ou à própria competência deste Supremo Tribunal Federal ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário.

    17. Como se vê, no processo originário, o recurso extraordinário do reclamante teve o seguimento negado com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do, CPC, à luz do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral. Em face da referida decisão o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, modalidade recursal manifestamente inadmissível.

    18. Nesse contexto, considerando o manifesto equívoco processual cometido pelo reclamante ao interpor espécie recursal incabível, agiu corretamente a autoridade reclamada, ante a inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

    19. Reitero que, no caso, o reclamante não interpôs o agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, cabível se aplicada a sistemática da repercussão geral. Logo, ao negar conhecimento ao agravo em recurso extraordinário, a autoridade reclamada utilizou-se de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Suprema Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral.
II - A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. 
III - Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 61.641-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A alegação de violação da Constituição não constitui hipótese de cabimento de reclamação. 
II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. 
III - Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015. 
IV – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. 
V – O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
VI - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
VII - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.201-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).

    20. Para além disso, registro que o exame preliminar da viabilidade do recurso extraordinário está expressamente inserido nas competências dos órgãos jurisdicionais de origem, consoante o art. 1.030, inc. I, do CPC, de modo que o Tribunal reclamado exerceu adequadamente sua competência, sendo incogitável o envio de recurso manifestamente descabido a este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 47.763-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 14/12/2021; grifos nossos). 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSOMANIFESTAMENTEINCABÍVEL.
1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 
2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 50.477-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

    21. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte.

    22. Consigno, por fim, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, conforme entendimento dominante na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator